Tribunal: STF
Processo: Rcl 64483
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 11.12.2023, por Anderson Gomes Alvarenga Fonseca contra ato do juízo da Vigésima Terceira Vara Federal de Curitiba/PR, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal ao restringir o acesso aos “elementos de prova decorrentes do acordo de colaboração premiada de Marcos José de Oliveira, homologado no bojo dos Autos n.º 5044253-53.2021.4.04.7000/PR”.



    2. O reclamante afirma que “[t]rata-se de investigação capitaneada pela Delegacia de Polícia Federal no Paraná, desmembrada da denominada ‘Operação Narcobroker’, que apura 47 (quarenta e sete) supostos fatos de lavagem de dinheiro (art. 1º, Lei 9.613/98), perpetrados, em tese, por ‘(...) Túlio Marcelo Denig Bandeira e José Gastão Nunes, juntamente com seus respectivos associados diretos/indiretos e com Marcos José de Oliveira’.



    Apesar da complexidade das investigações e da multiplicidade de fatos e investigados, a única conduta atribuída ao reclamante, supostamente ilícita, é a alegada aquisição do posto Rota Petróleo Comércio de Combustíveis LTDA., localizado em Itajaí/SC, conforme descrito no ‘Fato 45’ do relatório final apresentado pela autoridade policial em 21/06/2022.



    A fim de analisar a integralidade do conjunto probatório que sustenta as linhas de investigação, a defesa do ora reclamante requereu, em 08/11/2023, a: ‘(...) concessão de acesso à integralidade dos elementos de prova decorrentes do acordo de colaboração premiada de Marcos José de Oliveira, homologado no bojo dos Autos n.º 5044253-53.2021.4.04.7000/PR, suprimidas as alegações e documentações que digam respeito à diligências em andamento, desde que de maneira fundamentada’.



    Ao passo que o magistrado reclamado, após manifestação desfavorável do parquet, indeferiu o requerimento sob a alegação genérica de que ainda existiam diligências em andamento.



    (…) Ocorre que, os documentos referenciados naquela decisão, constantes no ev. 1 dos Autos n.º 5065584-91.2021.4.04.7000, não são suficientes para assegurar o contraditório e a ampla defesa, consectários do devido processo legal, bem como atender ao art. 7º, inc. XIII e XIV, da Lei n.º 8.096/94 e à Súmula Vinculante n.º 14 desse Supremo Tribunal Federal, como se verá adiante” (sic). 



    Alega que a “decisão proferida pelo juízo a quo, que indeferiu o pedido de acesso aos autos da colaboração premiada formalizada por Marcos José Oliveira, sob a alegação de que os documentos pertinentes à defesa do ora reclamante se encontravam acostados no ev. 1 dos Autos n.º 5065584-91.2021.4.04.7000, os procuradores infra-assinados trataram de analisar, de maneira minuciosa, todo o arcabouço probatório referenciado.



    Os mencionados autos tratam de representação feita pela autoridade policial, em 17/09/2021 – no bojo da Operação Narcolaundry – pela decretação da prisão preventiva de Tulio Marcelo Denig Bandeira e José Gastão Nunes, a prisão temporária de Milena Schuster e João Gabriel Bandeira, bem como a expedição de mandados de busca e apreensão para diversos endereços supostamente ligados aos investigados.



    O problema é que estão acostados naqueles referidos autos apenas: (i) trechos da gravação audiovisual das declarações do colaborador (ev. 1, VIDEO24 e VIDEO 25), que relata como supostamente teriam sido as tratativas para a aquisição do atual posto de combustíveis Rota Petróleo (fato pelo qual o reclamante fora indiciado) e (ii) os relatórios confeccionados por agentes da Polícia Federal (ev. 1, INF3 a INF22) que, obviamente, apresentam tão somente a versão acusatória acerca dos fatos investigados.



    Trata-se de uma investigação complexa, não apenas pela multiplicidade de investigados, mas também pela quantidade dos fatos apurados, daí porque não parece acertado limitar o acesso defensivo à apenas ‘aquilo que lhe seja pertinente’, uma vez o critério subjetivo de pertinência adotado concentra-se unicamente na divisão fática preliminar e precária apresentada pela autoridade policial” (sic). 



    Ressalta que a “decisão ora questionada afrontou a autoridade da Súmula Vinculante n.º 14 do STF (que garante ao defensor o amplo acesso aos elementos de prova já documentados), ao negar acesso à integralidade dos elementos de prova decorrentes do acordo de colaboração premiada em questão, homologado nos Autos n.º 5044253-53.2021.4.04.7000/PR, sob a alegação genérica e precária de que ainda existem diligências em andamento, sem maiores digressões”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) (i) Seja liminarmente concedido o acesso à integralidade dos elementos de prova decorrentes do acordo de colaboração premiada de Marcos José de Oliveira, homologado no bojo dos Autos n.º 5044253-53.2021.4.04.7000/PR, suprimidas – motivadamente – aqueles que digam respeito às diligências em andamento, se acaso existirem, desde que de maneira fundamentada;



    (ii) Ao final, seja referendada a medida liminar, cassando-se a decisão denegatória de acesso, proferida pela 23ª Vara Federal de Curitiba/PR, reconhecendo-se a ofensa à Sumula Vinculante n.º 14/STF e, consequentemente, à autoridade das decisões proferidas por esse Supremo Tribunal Federal”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Vigésima Terceira Vara Federal de Curitiba/PR teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual consta:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Ao proferir o ato reclamado em 23.11.2023, o juízo da Vigésima Terceira Vara Federal de Curitiba/PR afirmou que o acesso pretentido pela defesa não poderia ser disponibilizado momentaneamente por haver diligências em andamento:



    “1 . Trata-se de pedido formulado por ANDERSON GOMES ALVARENGA FONSECA para (i) seja ‘concedido acesso à integralidade dos elementos de prova decorrentes do acordo de colaboração premiada de MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA suprimidas as alegações e documentações que digam respeito a diligências em andamento, desde que de maneira fundamentada’; (ii) ‘acesso aos autos em que se originou a presente investigação, ao que parece naqueles em que fora requerida e deferida a quebra de sigilo fiscal e bancário dos então investigados na ‘Operação Narcobroker’ (Autos de Quebra de Sigilo n.º 5058858- 04.2021.4.04.7000)’ (processo 5075345-78.2023.4.04.7000/PR, evento 1, INIC1).



    O MPF manifestou-se pelo indeferimento do pleito (processo 5075345-78.2023.4.04.7000/PR, evento 5, PARECER1).



    2.1. Quanto ao acesso à integralidade dos elementos da colaboração premiada, pedido semelhante foi formulado pelo mesmo interessado e analisado no processo 5012549-85.2022.4.04.7000/PR, evento 91, DESPADEC1:



    Primeiramente, o acesso ao IPL deve ser requerido à autoridade policial que o preside, já que tramita diretamente entre os órgãos de persecução (Resolução nº 63/2009 do CJF).



    Quanto ao pedido de acesso aos autos ‘em que foi procedida (e homologada!) a colaboração premiada realizada por MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA’, indefiro.



    Não é demais frisar que a regra geral extraída dos §§2º e 3º do art. 7º da Lei nº 12.850/2013 determina que os termos de depoimento devem permanecer em sigilo até o recebimento da denúncia, com o objetivo de garantir o êxito das investigações. Nada obstante, a segunda parte do §2º do art. 7º da Lei nº 12.850/2013, em sintonia com o enunciado da Súmula 14 do STF, excepciona que é assegurado ‘ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento’.



    Observo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a manutenção do sigilo na forma prevista no §2º do art. 7º da Lei nº 12.850/2013, quanto às declarações do colaborador que revelam novos fatos criminosos, não viola o comando da Súmula Vinculante 14 do STF. (...) 



    A colaboração premiada de MARCOS foi fracionada em anexos distintos, por se referirem de fatos diversos que ainda são objeto de apuração, devendo ser mantido o seu sigilo para garantir o êxito das novas linhas de investigação inauguradas.



    Os relatos constantes no termo de colaboração, os elementos probatórios fornecidos pelo colaborador e as informações policiais pertinentes aos fatos investigados estão disponíveis aos interessados no evento 1 dos autos nº 50655849120214047000). Destarte, o material produzido e formalizado que poderia ter alguma relevância probatória à ação penal foi disponibilizado aos delatados.



    Não cabe, portanto, franquear à defesa documentos que não lhe sejam pertinentes e que ainda instruem outras investigações, cuja publicidade pode tornar ineficaz diligências em curso.



    Desse modo, porque já suficientemente analisada a questão, e ante a inexistência de fatos novos, indefiro o pedido.



    2.2. Indefiro o acesso aos autos nº 5058858-04.2021.4.04.7000 porque são diligências de investigação em andamento.



    Ressalte-se que a quebra de sigilo fiscal e bancário deferida em relação aos investigados na Operação Narcobroker ocorreu nos autos nº 50553139120194047000, aos quais a defesa já está vinculada”. (grifos nossos)



    6. Não se demonstra, no caso, contrariedade à Súmula Vinculante 
n. 14 deste Supremo Tribunal.



    O reclamante pretende acesso aos “elementos de prova decorrentes do acordo de colaboração premiada de Marcos José de Oliveira, homologado no bojo dos Autos n.º 5044253-53.2021.4.04.7000/PR”. A autoridade reclamada demonstrou ter sido concedido acesso aos documentos necessários para a defesa do reclamante, ressaltando que os “relatos constantes no termo de colaboração, os elementos probatórios fornecidos pelo colaborador e as informações policiais pertinentes aos fatos investigados estão disponíveis”. 



    A parte da documentação, cujo acesso foi limitado, não é indispensável ao exercício da defesa e “instru[e] outras investigações, cuja publicidade pode tornar ineficaz diligências em curso”, como afirmado pela autoridade reclamada.



    7. A análise do ato reclamado desfaz o argumento de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta reclamação, tendo sido apresentada fundamentação idônea para a restrição de acesso à parte da documentação pretendida pela defesa do reclamante, considerada a pendência de diligências que poderiam ser frustradas e impertinência dessas provas para o exercício do direito de defesa.



    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adequa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14. 
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 32.661-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019).



    8. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente e concluir pela não frustração das diligências em andamento com o acesso pretendido, sendo mister, então, reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora